Tribunal: CARF
Processo: 13971.004068/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.004068/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.579 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2021
Recorrente
HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IMUNIDADE.
REQUISITOS.
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. ART. 55, II, DA LEI
No 8.212/91.
O STF declarou a constitucionalidade do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91
que estabelece que a entidade beneficente deve ser portadora do Certificado e
do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho
Nacional de Assistência Social que, posteriormente, passou a ser o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Diogo Cristian Denny e Denny Medeiros da Silveira, que
negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado) e Renata Toratti Cassini. Ausente
o conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian
Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 131 a 139), que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.004068/2009-79
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.579 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004068/2009-79

DEBCAD no 37.246.461-0 (fls. 3 a 13), consolidado em 12/11/2009, no valor total de R$
1.062.160,42, referente às contribuições previdenciárias patronais e as destinadas ao custeio do
Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais dos Trabalho -
GILRAT, incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados empregados.
Relatório Fiscal às fls. 63 a 67.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DA EMPRESA. OBRIGAÇÃO
DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu
serviço.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
A
CARGO
DA
EMPRESA.
CANCELAMENTO DA ISENÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO.
A pendência de julgamento de recurso contra Ato Cancelatório de Isenção em segunda
instância não impede o lançamento das contribuições previdenciárias que se tornaram
devidas a partir do descumprimento dos requisitos necessários ao gozo da isenção, com
o intuito de prevenir a decadência.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucional idade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 27/05/2010 (fl. 141) e apresentou
Recurso Voluntário em 23/06/2010 (fls. 142 a 157) sustentando: a) efeito suspensivo do recurso
contra ato cancelatório da isenção; b) imunidade tributária; e c) adesão ao parcelamento da Lei no
11.345/2006.
Na sessão de 06 de abril de 2021, esta Turma Julgadora converteu o julgamento
do recurso em diligência para a Unidade de Origem informar se, para o DEBCAD no 37.246.461-
0, ocorreu pedido de parcelamento do débito e, caso positivo, anexar aos autos, consolidando o
resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal, a ser cientificada ao
contribuinte para, a seu critério, apresentar manifestação em 30 (trinta) dias (Resolução no 2402-
001.004 – fls. 161 a 163).
A Unidade de Origem informou que não foi localizado processo específico de
adesão do contribuinte a parcelamento. O contribuinte foi intimado e não apresentou
manifestação (fl. 170).

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.579 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004068/2009-79

Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da alegação de parcelamento
A recorrente alega adesão ao parcelamento instituído pela Lei no 11.345/2006.
Importa que, o pedido de parcelamento do contribuinte, ainda que não tenha sido
efetivado, importa em renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto, conforme §
3o do art. 78, Anexo II, do RICARF.
Mesmo que o Contribuinte não tenha conseguido incluir no parcelamento o
débito, eventual requerimento ou pedido demonstra sua intenção de parcelar o débito referente
ao DEBCAD no 37.246.461-0.
Conforme consta no Despacho de Encaminhamento, não foi localizado processo
específico de adesão do contribuinte a parcelamento e, apesar de intimado, o contribuinte não
apresentou manifestação (fl. 170).

Passo então à análise do mérito.
1. Da imunidade tributária
A recorrente sustenta que faz jus aos benefícios da imunidade tributária do art.
195, § 7o, da Constituição Federal e que preencher os requisitos necessários, uma vez que possui
o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) expedido pelo CNAS, foi
declarada como de utilidade pública federal, estadual e municipal, não distribui, a título de lucro
ou participação em resultado, qualquer parcela de seu patrimônio ou renda, aplica integralmente
no próprio os recursos que recebe.
Ademais, alega que o recurso apresentado suspendeu os efeitos do Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais e manteve a isenção das contribuições
deferidas por Ato Declaratório (Ofício 20.621/105/1995, de 20/01/1995).
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.579 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004068/2009-79

A DRJ concluiu que a ausência de decisão definitiva do recurso interposto contra
o Ato Cancelatório não é óbice para o lançamento das contribuições devidas, nem para o
andamento do processo de débito, e manteve o crédito tributário sob o fundamento de tratar-se
de isenção, e não imunidade, inaplicabilidade do art. 14 do CTN e ausência do trânsito em
julgado da decisão proferida na Ação Ordinária no 2008.72.05.003043-1.
Pois bem. A Constituição Federal (CF) traz, em seu bojo, as imunidades
tributárias como forma de limitação constitucional ao poder de tributar, tendo como vetor
axiológico os princípios fundamentais (art. 5o), o pacto federativo (art. 60, § 4o, I) e o fomento da
solidariedade.
As limitações constitucionais ao poder de tributar estão protegidas contra
mudanças que lhe diminuam o alcance ou amplitude, por configurarem verdadeiras garantias
individuais do contribuinte.
Nos termos do art. 195, § 7o, da CF1, as entidades beneficentes de assistência
social que atendam às exigências estabelecidas em lei são isentas de contribuição para a
seguridade social.
Em que pese o termo isentas, trata-se de verdadeira imunidade.
LUCIANO AMARO (2020, p 173) xp c qu “P s d n m
constitucional que afasta a possibilidade de tal tributação, delimitando a competência tributária,
us d p v s ‘ s n s’ é mp p Nã s d b n fíc f sc , m s d v d d
mun d d , c nf m já c nh c u STF n ADI 2 028” 2
Há mais de vinte anos esse é o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal
Federal. Confira-se:
MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - QUOTA
PATRONAL
-
ENTIDADE
DE
FINS
ASSISTENCIAIS,
FILANTRÓPICOS
E
EDUCACIONAIS - IMUNIDADE (CF, ART. 195, § 7o) (...). A cláusula inscrita no art. 195,
§ 7o, da Carta Política - não obstante referir-se impropriamente à isenção de contribuição
para a seguridade social - , contemplou as entidades beneficentes de assistência social,
com o favor constitucional da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os
requisitos fixados em lei. A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal já
identificou, na cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Constituição da República, a existência de
uma típica garantia de imunidade (e não de simples isenção) estabelecida em favor das
entidades beneficentes de assistência social. Precedente: RTJ 137/965. - Tratando-se de
imunidade - que decorre, em função de sua natureza mesma, do próprio texto
constitucional -, revela-se evidente a absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade
executiva, mediante deliberação de índole administrativa, restringir a eficácia do preceito
inscrito no art. 195, § 7o, da Carta Política, para, em função de exegese que claramente
distorce a teleologia da prerrogativa fundamental em Referência, negar, à entidade
beneficente de assistência social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é
assegurado no mais elevado plano normativo.

1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
(...) § 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que
atendam às exigências estabelecidas em lei.
2 No mesmo sentido:
A c m n d sp s çã d § 7o d 195, RICARDO ALEXANDRE (2019, p 210) nf z qu “ p s d
dispositivo prever que os requisitos para que as entidades mencionadas gozem do benefício serão estipulados em lei,
o caso é de imunidade (e não de isenção), pois é a própria Constituição Federal de 1988 (e não a lei) que prevê a
mp ss b d d d c b nç d bu ”
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.579 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004068/2009-79

(RMS 22192, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 28/11/1995, DJ
19/12/1996) (grifei)
Não obstante, trata-se de dispositivo de eficácia limitada, que depende de
regulamentação por meio de normas infraconstitucionais.
A controvérsia cinge-se em saber em qual lei estão os requisitos a serem
preenchidos pela entidade beneficente para fazer jus à imunidade, uma vez que o art. 146, inciso
II, da Constituição Federal3 dispõe que cabe somente à lei complementar regular as limitações
constitucionais ao poder de tributar.
A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2028, 2036, 2228 e 26214 e do Recurso
Extraordinário (RE) 566.622, com repercussão geral reconhecida.
O motivo para a existência conjunta dessas ADIs é porque, quando foram
ajuizadas ações 2028, 2036, 2228 e 2621 e o RE 566.622, o tema era regido pelo art. 55 da Lei no
8.212/91. Antes do seu julgamento, porém, essa norma foi revogada pela Lei no 12.101/2009,
que trouxe novas regras para o CEBAS e foi questionada na sequencia pela ADI 4480, entre
outras ações. Assim, apesar de materialmente versarem sobre o mesma tema, formalmente as leis
discutidas nesses casos são diferentes.
Em 02/03/2017, ao julgar as ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55,
III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o; arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998; arts.
2o, IV; 3o, VI, § 1o e § 4o; 4o, parágrafo único, do Decreto 2.536/1998; arts. 1o, IV; 2o, IV, e § 1o e
§ 3o; e 7o, § 4o, do Decreto 752/1993.
No julgamento realizado em 23/02/2017, o STF, por maioria e nos termos do voto
do Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a
inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os requisitos a
serem cumpridos pela entidade beneficente são aqueles dispostos no art. 14 do CTN5.

3 Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...) II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
4 O motivo para a existência conjunta dessas ADIs é porque, quando foram ajuizadas as ações 2028, 2036, 2228 e
2621 e o RE 566.622, o tema era regido pelo artigo 55 da Lei 8.212/91. Antes do seu julgamento, porém, essa norma
foi revogada pela Lei 12.101/09, que trouxe novas regras para o CEBAS e foi questionada na sequência pela ADI
4480, entre outras ações. Assim, apesar de materialmente versarem sobre o mesmo tema, formalmente as leis
discutidas nesses casos são diferentes.
5 Nesses termos consignou o Relator Ministro Marco Aurélio:
Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, prevê requisitos para o exercício da imunidade
tributária, versada no § 7o do artigo 195 da Carta da República, que revelam verdadeiras condições prévias ao
aludido direito e, por isso, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo no que extrapola o
definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, por violação ao artigo 146, inciso II, da Constituição Federal.
Os requisitos legais exigidos na parte final do mencionado § 7o, enquanto não editada nova lei complementar sobre a
matéria, são somente aqueles do aludido artigo 14 do Código.
Chego à solução do caso concreto ante a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, e a
moldura fática delineada no acórdão recorrido.
(...)
Assim, sendo estreme de dúvidas – porquanto consignado na instância soberana no exame dos elementos
probatórios do processo – que a recorrente preenche os requisitos veiculados no Código Tributário, dou provimento
ao recurso para, declarando a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, restabelecer o
entendimento constante da sentença e assegurar o direito à imunidade de que trata o artigo 195, § 7o, da Carta
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.579 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004068/2009-79

Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos pela União no RE 566.622 para assentar a constitucionalidade tão
somente do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão publicado
em 11/05/2020, Redatora para o Acórdão Ministra Rosa Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
A lei complementar em questão é o art. 14 do Código Tributário Nacional6.
Em março de 2020, ao julgar a ADI 4480, o STF declarou a inconstitucionalidade
formal dos arts. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; 14, §§ 1o e 2o; 18, caput; 31,
com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e inconstitucionalidade material do art. 32, §1o, da Lei
no 12.101/09. E no acórdão publicado em 05/03/2021, acolheu os aclaratórios opostos nesta ação
para declarar a inconstitucionalidade do art. 29, IV, da Lei no 12.101/2009.
Diante de declaração de inconstitucionalidade assentada pelo STF no sentido de
que é exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, tem-se que é insubsistente o Ato
Cancelatório de Isenção fundamentado no inciso V do art. 55 da Lei no 8.212/91 - declarado
inconstitucional.
O requisito estabelecido pelo inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/917, por sua
vez declarado constitucional, é que a entidade seja portadora do Certificado e do Registro
de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
conforme Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996); que, posteriormente passou a ser o

Federal e, consequentemente, desconstituir o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 32.725.284-7,
com a extinção da respetiva execução fiscal. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.
6 Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas
entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela
Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar
sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode
suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados
com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.
7 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional
de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996).
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória no
2.187-13, de 2001).
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.579 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004068/2009-79

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho
Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos.
A decisão administrativa que concede o certificado e reconhece o preenchimento
dos requisitos legais para gozo da imunidade possui, portanto, natureza declaratória e produz
efeitos retroativos (ex tunc), ficando a incidência do tributo vedada desde o momento em que
efetivamente cumpridos os requisitos, e não somente após a decisão que reconhecer (declarar) o
cumprimento8, nos termos da Súmula 612/STJ9.
O CARF segue o mesmo entendimento:
(...) ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ART.
195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DE CUSTEIO DA SEGURIDADE
SOCIAL.
AFASTAMENTO
DOS
ARTS.
22
E
23
DA
LEI
8.212.
OBRIGATORIEDADE
DE
CERTIFICAÇÃO.
CEAS/CEBAS.
NATUREZA
DECLARATÓRIA DO ATO. EFEITOS RETROATIVOS À DATA EM QUE A
ENTIDADE CUMPRE OS PRESSUPOSTOS LEGAIS. (...) A concessão do
certificado de entidade beneficente de assistência social possui natureza
declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que
demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela legislação para a
fruição da imunidade (efeito ex tunc), enquanto isso o requerimento de renovação
do certificado, uma vez deferido, deve retroagir à data limite de validade da
certificação anterior, dada a natureza declaratória do ato.
(Acórdão no 2202-007.029, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Publicado
26/08/2020).
Em 05/10/1981, a recorrente foi declarada de utilidade pública federal e o título
foi mantido nos termos da Certidão expedida pelo Ministério da Justiça em 11/09/2009 (fl. 112).
Além disso, foi declarada como de utilidade pública em âmbito estadual e municipal conforme
consta, respectivamente, no Decreto estadual de 09/01/1957 (fl. 113) e na Lei Municipal no
1.324/91, de 29/11/91 (fl. 111).
Todavia, declarada a inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei no 8.212/91,
com a exceção do seu inciso II, conclui-se que a concessão da imunidade independe de que seja
reconhecida como de utilidade pública estadual ou municipal (inciso I) 10.

8 Ainda nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CEBAS. ATO DECLARATÓRIO.
EFICÁCIA EX TUNC. SÚMULA 612/STJ. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.
(...) 2. O acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, consoante se extrai do
teor da Súmula 612 do STJ, segundo a qual o certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no
prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que
demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade. 3.
Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1730239/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)
9 Súmula 612/STJ: O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade,
possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento
dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
10 IMUNIDADE OUTORGADA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, DA LEI No 8.212/91 DECLARADA
PELO STF NO RE No 566.622. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II DA LEI No 8.212/91
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo artigo 195, parágrafo 7o, da Constituição, especialmente no que se refere à instituição de
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.579 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004068/2009-79

No presente caso, a recorrente apresentou o Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social (CEBAS), concedido em 28/05/2002, com validade de 01/01/2001 a
31/12/2003, assegurando da renovação do certificado concedido em 21/06/1971, por meio do
processo no 00000.222855/1971-00, de 21/06/71 ( Processo no 44006.002419/2000-68 - fls. 108).
Apresentou também Certidão expedida pelo CNAS em 20/04/2009 (fls. 110) informando o
deferimento do pedido de renovação do CEBAS, com validade de 01/01/2004 a 31/12/2009.
O lançamento, consolidado em 12/11/2009 por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.246.461-0, das contribuições patronais previdenciárias e aquelas destinadas ao
custeio do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais dos
Trabalho - GILRAT, incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados empregados no
período de 01/01/2006 a 31/012/2007, decorre do Ato Cancelatório no 20421/002/2007, de
26/02/2007.
O Ato Cancelatório no 002, de 26/02/2007 (em substituição ao Ato Cancelatório
no 20421/002/2007), cancelou, a partir de 1o/08/2000, a isenção das contribuições de que tratam
os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212/91, por infração ao arts. 55 da Lei no 8.212/91 e 206, §§ 8o e 9o,
do Regulamento da Previdência Social (fls. 69 e 118 a 119).
O contribuinte foi cientificado em 28/02/2007 (fl. 118) e apresentou recurso
contra o ato cancelatório em 29/03/2007 (fls. 120 a 126).
Em 13/02/2009, a sentença proferida nos autos do Ação Ordinária no
2008.72.05.003043-1, sob o fundamento de que a Medida Provisória no 446/2008 outorgou
indistintamente às entidades de assistência social o direito de obter o CEBAS quando haja
recurso pendente de julgamento (art. 39 da MP 446/2008), reconheceu a imunidade tributária a
que faz jus o recorrente à contribuição para o PIS.
Art. 39. Os pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social indeferidos pelo CNAS, que sejam objeto de pedido de
reconsideração ou de recurso pendentes de julgamento até a data de publicação desta
Medida Provisória, consideram-se deferidos.
O Tribunal Regional Federal da 4a Região, ao confirmar a sentença (transitada em
julgado em 02/06/2014), declarou que o recorrente preenche as exigências do art. 55 da Lei
8.212/91, gozando, portanto, dos benefícios da imunidade tributária em relação ao PIS.

contrapartidas a serem por elas observadas. É Constitucional o artigo 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e
nas redações que lhe foram dadas pelo artigo 5o da Lei 9.429/1996 e pelo artigo 3o da Medida Provisória 2.187-
13/2001.
(...) APLICAÇÃO ART. 62 REGIMENTO INTERNO CARF. DECISÃO JUDICIAL APLICÁVEL DE EFEITO
GERAL. Uma vez que haja decisão judicial com efeito geral, que seja aplicável ao caso concreto analisado, deve os
membros das turmas de julgamento observar e respeitar os ditames preconizados.
(Acórdão no 2301-007.956, Relator Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Publicado em 21/10/2020) (grifei)
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.579 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004068/2009-79

Diante de declaração de inconstitucionalidade assentada pelo Supremo Tribunal
Federal no sentido de que é exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, a
jurisprudência do CARF firmou-se no sentido de que é insubsistente o Ato Cancelatório de
Isenção fundamentado por dispositivo de lei ordinária declarado formalmente inconstitucional.
IMUNIDADE. REQUISITOS DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. LEI COMPLEMENTAR. EXIGIBILIDADE.
No julgamento do RE 566.633/RS, o STF, declarou a inconstitucionalidade formal do
art. 55 da Lei no 8.212/91 e definiu que a lei complementar é a forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF. Insubsistente Ato Cancelatório de Isenção
fundamentado por dispositivo de lei ordinária declarado formalmente inconstitucional
pela Suprema Corte.
(Acórdão no 2001-003.624, Relator Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Publicado em
02/09/2020)
Vale frisar, ainda, que milita em favor da entidade beneficente a presunção de que
seu patrimônio, renda e serviço encontram-se vinculados às suas finalidades essenciais. Logo,
para declarar a inaplicabilidade da regra imunizante disposta no art. 14 do CTN, e lançar os
tributos devidos, a autoridade fiscal deve afastar a presunção, constituindo prova que demonstre
inequivocamente o desvio de finalidade. Nesse sentido:
(...) A regra da imunidade se traduz numa negativa de competência, limitando, a priori,
o poder impositivo do Estado. 4. Na regra imunizante, como a garantia decorre
diretamente da Carta Política, mediante decote de competência legislativa, as
presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor das
pessoas ou das entidades que apontam a norma constituciona (RE 470520, Rel. Min.
DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 17/09/2013, Publicado em 21/11/2013).
Em 20/04/2009, o Conselho Nacional de Assistência Social expediu Certidão
informando o deferimento do pedido de renovação do CEBAS, com período de validade de
renovação
de
01/01/2004
a
31/12/2006
e
01/01/2007
a
31/12/2009
(processo
71010.004299/2006-02) (fl. 110).
Em consulta ao Sistema de Certificação das Entidades Beneficentes de
Assistência Social em Saúde – SISCEBAS11, verifica-se a validade do CEBAS conferido à

11 http://siscebas.saude.gov.br/siscebas/WebApplication/consultaPublicaPorCnpj.php
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.579 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004068/2009-79

recorrente no período de 01/01/2004 a 31/12/2006 (Processo no 71010.002441/2003-26) e no
período de 01/01/2007 a 31/12/2009 (Processo no 71010.004299/2006-02), nos termos exatos da
Certidão expedida pelo CNAS em 20/04/2009 (fls. 110).

Ademais, a Certidão do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES
(fl. 114) atesta o cadastro da recorrente como entidade beneficente sem fins lucrativos desde
03/09/2003 até 23/09/2009 (data da última atualização).
Por todo o exposto, o recurso voluntário deve ser provido reconhecendo-se a
imunidade tributária e cancelar o crédito constituído pelo Auto de Infração DEBCAD no
37.246.461-0.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital